Tribunal: TJPA
Processo: 0081722-40.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081722-40.2015.8.14.0301

APELANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

APELADO: MARIA CRISTINA GONCALVES CARDOSO, MANOEL DE JESUS MONTEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0081722-40.2015.8.14.0301

EMBARGANTE
: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

Advogada: AMANDA REBELO BARRETO - PA23343-A

EMBARGADOS
: MARIA CRISTINA GONCALVES CARDOSO, MANOEL DE JESUS MONTEIRO DE SOUSA

Advogados: ANTONIO JOSE MARTINS FERNANDES - PA26632-A, LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO - AP1513-A, PEDRO OSORIO DE AZEVEDO PINHEIRO - PA21828-A, LARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - PA34362-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. A embargante alega contradição entre o reconhecimento da legitimidade da cláusula de atualização monetária e a condenação por cobrança indevida, bem como omissão quanto à análise da cláusula contratual que previa atualização pelo INCC, à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, e à necessidade de demonstração de dolo para a repetição em dobro. Requer o provimento dos embargos para sanar os apontados vícios ou, subsidiariamente, o pré-questionamento dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

As alegações da embargante visam à rediscussão do mérito da apelação, especialmente quanto à interpretação da cláusula contratual de atualização e à configuração da cobrança indevida, o que extrapola os limites da via integrativa.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos da apelação e concluiu, com base na análise do conjunto probatório, pela existência de cobrança em duplicidade e afastamento da tese de engano justificável, não havendo vício a ser sanado.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou resolver contradição do julgado.

A ausência de acolhimento da tese da parte não caracteriza, por si, omissão, quando as questões relevantes foram devidamente enfrentadas na fundamentação do acórdão.

O pré-questionamento de normas legais pressupõe a existência de vício sanável na decisão embargada, o que não se verifica quando há mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra o acórdão de ID 31045341, o qual negou provimento à apelação interposta pela ora embargante.

Em síntese, a embargante sustenta que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido expressamente que “a atualização monetária do saldo devedor é legítima e prevista em cláusula contratual”, bem como que seria “indevido o congelamento dos valores devidos”, teria concluído, de modo contraditório, pela ocorrência de cobrança indevida e por suposta conduta dolosa da construtora, sob o argumento de que teria informado valor inferior ao efetivamente recebido, reputando a cobrança em duplicidade e afastando a incidência de “engano justificável”.

Aduz, ainda, a existência de omissões relevantes e obscuridades no julgado, por não ter sido enfrentada questão central da tese defensiva, consistente na incidência de cláusula contratual de atualização monetária pelo INCC, prevista na Cláusula VI do contrato de compra e venda, a qual justificaria a diferença de valores apontada, decorrente da atualização do saldo devedor durante período de mora dos compradores até a liberação do financiamento junto à CEF, evento que reputa alheio à vontade da construtora. Sustenta que a ausência de análise dessa cláusula e dos cálculos apresentados configuraria omissão violadora do dever de fundamentação e do art. 1.022, II, do CPC, além do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No tocante ao art. 42, parágrafo único, do CDC, a embargante aponta obscuridade quanto à definição e aplicação do conceito de “engano justificável”, afirmando que o acórdão teria afastado a excludente de forma genérica, ao fundamento de que a empresa detinha controle sobre informações de pagamentos, sem explicitar os elementos fático-probatórios que sustentariam tal premissa, nem examinar adequadamente se teria havido conduta contrária à boa-fé objetiva.

Alega, por fim, omissão quanto à ausência de prova de má-fé subjetiva e quanto ao suporte fático da imputação de “conduta dolosa”, defendendo que divergência de valores, por si só, não demonstraria intenção fraudulenta, requerendo pronunciamento específico sobre a necessidade de prova do elemento subjetivo para a repetição em dobro, além de integração do julgado à luz dos arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, I, II e III, e 1.025, todos do CPC, bem como dos arts. 421-A, I e II, 422 e 478 do Código Civil, além do próprio art. 42, parágrafo único, do CDC, e do art. 93, IX, da CF/88, também para fins de prequestionamento expresso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para: sanar a contradição entre o reconhecimento da legitimidade da atualização contratual e a condenação por cobrança indevida; suprir a omissão quanto à análise da cláusula de atualização pelo INCC; esclarecer a obscuridade sobre “engano justificável”; suprir a omissão quanto à ausência de prova de má-fé subjetiva. Subsidiariamente, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos indicados e a não aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de caráter protelatório.

Devidamente intimada, os embargados apresentaram manifestações aos embargos em petições de ID 31446182 e ID 31459630. Em síntese, pugnaram pela rejeição dos embargos e manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026